Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710919-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0705835-37.2020.8.07.0007, movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 15859823), narra ser servidor público e ter realizado empréstimo junto ao agravado, tipo crédito pessoal (não consignado), que originou a demanda 0715853-54.2019.8.07.0007. Historia ter se consagrado parcialmente vencedor na sentença, a qual determinou a limitação dos descontos em sua conta bancária no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Relata estar o processo supracitado aguardando julgamento da apelação, não tendo obtido o efeito suspensivo do recurso em questão. Diante disso, o agravado aplicou a cláusula de vencimento antecipado do contrato, tornando exigível a dívida na sua integralidade, protestando o débito com realização de medidas executórias e inscrição do seu nome junto ao rol dos maus pagadores. Alega a existência de métodos comerciais coercitivos e desleais, além de práticas abusivas, tornando as obrigações desproporcionais e o empréstimo excessivamente oneroso, situações vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata devolução dos valores descontados em sua conta bancária, cessando as medidas executórias e determinando a retirada do protesto extrajudicial e a inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo em virtude de o agravante litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ter o agravante ajuizado demanda para limitar os descontos, oriundos do empréstimo firmado com o recorrido, no patamar de 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos. Seu pleito foi julgado parcialmente procedente, fixando-se os abatimentos em 30% (trinta por cento). Irresignado, interpôs recurso de apelação, requerendo liminar para obstar os indigitados decotes, o que foi indeferido pelo relator. Ato contínuo promoveu a presente ação de obrigação de não fazer a fim de impedir os indigitados descontos. Em que pese, a questão ainda não ter transitado em julgado, consolidando-se o percentual disposto na sentença, deixo de vislumbrar qualquer irregularidade na conduta do agravado, porquanto o recorrente não logrou êxito em estancar a exigibilidade do débito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator